Tribunal: TJDFT
Processo: 0016074-48.2009.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, FIXADA EM ACÓRDÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do Código Civil e do enunciado da Súmula 150 da do Supremo Tribunal Federal.
2. A multa por litigância de má-fé tem natureza indenizatória por dano processual. Art. 81 do CPC.
3. A pretensão de cobrança de pagamento da multa por litigância de má-fé obedece ao prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil. Precedente desta Turma.
4. Recurso conhecido e desprovido.